Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-16.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002671-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CARDOSO - CPF: 592.866.101-06 (APELANTE), LUDMILA MARTINS ARCHANJO PESSOA - CPF: 067.497.751-36 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O juízo a quo julgou procedente o pedido, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários, mantendo a gratuidade concedida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;
(ii) saber se houve descaracterização da mora pelo comportamento do credor após o ajuizamento da demanda; (iii) saber se a notificação extrajudicial realizada preenche os requisitos legais para a constituição válida em mora do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, sendo válida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a., desde que não demonstrada abusividade concreta.
A taxa contratada não extrapola os parâmetros jurisprudenciais de abusividade em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratual.
A alegação de afastamento da mora por conduta contraditória do credor não prospera, por ausência de prova de que os pagamentos parciais referem-se ao contrato discutido nos autos.

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132 do STJ, é suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento. No caso, comprovado o envio ao endereço informado contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si, abusividade, salvo demonstração cabal de desequilíbrio contratual. 2. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recepcionada, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Sérgio Cardoso
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco Daycoval S.A., julgou procedente o feito,
condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, afirmando a a
busividade da taxa de juros remuneratórios
, estipulada em 41,42% a.a., em desacordo com a taxa média de mercado (26,06% a.a.), o que superaria o parâmetro de 1,5x adotado pela jurisprudência, bem como a d
escaracterização da mora

por conduta contraditória do credor, que, após o ajuizamento da ação, emitiu boletos e aceitou pagamento parcial de parcelas vencidas. Menciona a existência de v
ício insanável na notificação extrajudicial
, a qual teria sido devolvida com a anotação de “endereço desconhecido”, inexistindo prova de recebimento válido pelo devedor. Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária e o provimento do recurso para
julgar improcedente a ação de busca e apreensão
,
com a devolução do veículo ou pagamento de seu valor atualizado, além da
aplicação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei no 911/69
, conforme precedentes invocados.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 319879871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Daycoval S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Paulo Sérgio Cardoso, lastreado em contrato de financiamento, alegando inadimplência, sendo o feito julgado procedente.

Após o trâmite processual, o d.
julgou procedente o feito,
condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, se insurge a apelante em face da sentença
.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

No tocante ao afastamento da mora, a despeito do apelante apresentar comprovante de pagamento, não há vias de acolher a súplica recursal, ao passo que deixou de apresentar o boleto encaminhado pelo banco, não sendo possível concluir que os valores se referem ao contrato em questão.

Por fim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
endereço desconhecido
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato. Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Por fim, a despeito do apelante pretender a concessão da gratuidade, vê-se que o d. magistrado consignou ao final da sentença o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando, portanto, concedida a gratuidade ao apelante.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025